Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. UTILIZAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. COOPERAÇÃO.
1. O princípio da efetividade da jurisdição executiva, aliado ao princípio da cooperação processual, autoriza o juiz a adotar providências adequadas para a satisfação do crédito, conforme os arts. 6o, 772 e 773, todos do CPC, observada a razoabilidade da medida.
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a reiteração de pedido bloqueio de ativos via Sisbajud e pesquisa de bens nos demais sistemas conveniados, caso se tenha notícia de mudanças na situação econômica do executado, ou até mesmo fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
3. Agravo de instrumento provido.